Tribunal: TJDFT
Processo: 0745328-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0745328-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDETE GENEROSO GARCIA AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE EDUCACAO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por VALDETE GENEROSO GARCIA, parte ré, contra a decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0726196-59.2021.8.07.0001, que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre parte dos valores depositados em conta da devedora (id 173069921 da origem). In verbis: Trata-se de processo em cumprimento de sentença. Determinada a penhora de valores (ID 164537710), houve bloqueio parcial em conta da executada 167808442. Em impugnação à penhora (ID 170614498), a devedora defende a impenhorabilidade dos valores, ao argumento de que são decorrentes de aposentadoria e pensão. Alega ainda que houve recebimento de valores de seu filho para custeio de procedimento médico de seu neto. Em resposta (ID 171367802), o exequente defende a regularidade do bloqueio, alegando que não foi comprovada a impenhorabilidade de todos os valores. É o que importa relatar. Fundamento e decido. Conforme se verifica na decisão de ID 150643236, foi acolhida em parte a impugnação da executada para considerar a impenhorabilidade de valores bloqueados. Na oportunidade, foram apresentados os contracheques dos meses de outubro e novembro de 2022 (IDs 144760260 e 144760261). Neles, identificam-se 4 (quatro) empréstimos consignados, que juntos comprometiam R$ 8.854,99 (oito mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos). Realizado novo bloqueio de valores, a executada apresenta contracheque do mês de julho de 2023 (ID 170614515), no qual constam 6 (seis) empréstimos, que juntos comprometem R$ 10.372,30 (dez mil, trezentos e setenta e dois reais e trinta centavos). Verifica-se, portanto, que a executada, ciente da dívida perseguida nestes autos, voluntariamente contraiu mais dois empréstimos, dispondo de valores cuja impenhorabilidade havia defendido nestes autos. Sequer apresentou nos autos proposta de pagamento e não se sabe o destino dos valores recebidos em razão do contrato de mútuo. Ainda, defende o comprometimento de sua renda com o pagamento de aluguel e condomínio (ID 170614498), fls. 5/6. Observo, porém, que os documentos são relativos a endereço diverso do declarado como o de residência da executada (IDs 170614520), onde inclusive já foi realizada diligência infrutífera para a penhora de bens móveis (ID 138770369). Incompatível, assim, a alegação de impossibilidade de bloqueio de valores ao argumento de que se trata de verba alimentar. Nesse contexto, cabível a manutenção de constrição sobre percentual dos valores disponíveis na conta mantida junto à Caixa Econômica Federal quando da realização do primeiro bloqueio, em 2.8.2023. Passando aos valores relativos à transferência alegadamente realizada por seu filho para custeio de honorários médicos de cirurgia de seu neto, não há provas suficientes do argumento. Isso porque não foi apresentado comprovante de pagamento dos honorários, de modo a configurar-se a restituição defendida. Há nos autos apenas a proposta (ID 170614518), insuficiente para concluir-se conforme pretende a defesa. Dessa forma, ausente a prova da origem da verba, cabível a manutenção da constrição sobre os valores. No que tange ao montante de R$ 100,00 (cem reais) bloqueado no Banco C6 S.A., não tendo havido menção à verba, cabível seu levantamento pelo credor. Considerando que já houve transferência para conta judicial, necessária a realização de transferência para restituição parcial dos valores à executada. Pelo exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação apresentada pela executada para determinar a liberação de 90% (noventa por cento) dos valores existentes em sua conta da Caixa Econômica Federal na data de 2.8.2023. Lado outro, defiro a penhora de 10% (dez por cento) de R$ 5.232,07 (cinco mil, duzentos e trinta e dois reais e sete centavos), valores disponíveis na conta da executada na data de 2.8.2023, conforme extrato de ID 170614512, fl. 3. Defiro ainda a penhora de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais). Em razões recursais (ID 52657745), a parte agravante alega, em síntese: a) “a penhora alcançou valores provenientes da pensão da executada e do benefício previdenciário que a agravante recebe, razão pela qual são impenhoráveis”; b) impenhorável o valor proveniente de “transferência realizada pelo filho da agravante para custeio de honorários médicos de cirurgia de seu neto”, pois, “contrariamente ao aduzido pelo r. juízo a quo, foi devidamente comprovada a destinação dos valores, já que a agravante realizaria o pagamento junto ao respectivo médico, pagamento este que ainda consta pendente, vez que ainda não foi realizado diante da constrição indevida”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (id 52726632 e 52726633). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017, a contrario sensu). A matéria devolvida a esta Turma Cível reside em definir se é cabível a penhora dos valores, neste caso em específico, considerando que a decisão recorrida aponta endividamento voluntário da devedora no decorrer do processo. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada para autorizar a concessão do efeito suspensivo pretendido. No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 23/9/2021.) Grifou-se. No caso concreto, constata-se que o saldo devedor das parcelas inadimplidas era de R$ 45.008,73 (quarenta e cinco mil e oito reais e setenta e três centavos) em 19/07/2023, segundo cálculos da parte credora (id 165804201 da origem), decorrente da prestação de serviços de educação. Após a penhora nos valores de R$ 9.232,07 (nove mil, duzentos e trinta e dois reais e sete centavos) na conta da Caixa Econômica Federal e R$ 100,00 (cem reais) na conta da C6 Bank de titularidade da devedora, houve apresentação de impugnação, com base na impenhorabilidade dos valores, por se tratar de verba de pensão, aposentadoria ou valores referentes à transferência procedida pelo filho para custear procedimento médico do neto, que viveria às expensas da avó, ora devedora (id 170614498). Dos documentos juntados pela ré, apura-se que esta possui rendimentos brutos de aproximadamente R$ 29.262,49 (vinte e nove mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos), e vencimentos líquidos de R$ 10.419,18 (dez mil, quatrocentos e dezenove reais e dezoito centavos), conforme contracheques de id 170614515 e 170614516 da origem. Considerando tais valores, não se constata, a princípio, risco de comprometimento à subsistência da devedora ou de seus familiares, a par de não constar propostas de acordo ou de iniciativas de saldar a dívida. Analisando as circunstâncias fáticas mais detidamente, em uma primeira impugnação à penhora, de 2022, a devedora apontou como gastos pessoais o valor de R$ 5.204,00, referentes a aluguel, e R$ 1.434,00 referentes a taxa de condomínio. Entretanto, como disposto na decisão recorrida os “documentos são relativos a endereço diverso do declarado como o de residência da executada (IDs 170614520), onde inclusive já foi realizada diligência infrutífera para a penhora de bens móveis (ID 138770369)”. Destaca-se que ônus probatório acerca do grau de endividamento do devedor e do eventual comprometimento de sua subsistência e de sua família é do próprio executado. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A análise do grau de endividamento do devedor a obstar a penhora sobre o salário pressupõe prova robusta de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar, ônus a parte executada não se desincumbiu. 3. A existência de outras dívidas, seja na modalidade de consignado, seja na forma de débito em conta corrente, não pode servir de amparo ao inadimplemento da dívida livremente contraída, pois é de se esperar patamar razoável de responsabilidade financeira do contratante. 4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1751497, 07113827420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no PJe: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por não existir elementos probatórios suficientes e robustos a comprovar o comprometimento da dignidade da devedora, não há subsídio para reconhecer a impenhorabilidade, considerando a razoabilidade, os valores da dívida decorrentes de contraprestação de serviços educacionais e os rendimentos pessoais. Igualmente, carece de comprovação mínima acerca dos valores relativos à transferência alegadamente realizada por seu filho para custeio de honorários médicos de cirurgia de seu neto. A proposta de honorários não comprova a urgência do procedimento. Também não demonstrada a impossibilidade de cobertura do procedimento pelo próprio convênio médico do infante. Além disso, destaca-se que houve uma primeira liberação de valores pelo juízo de origem (id 150643236 dos autos originários), exatamente porque há época foram juntados contracheque de 2022 (id 144760260 e 144760261 da origem) que apontavam comprometimento de R$ 8.854,99 (oito mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos) da renda da devedora, em razão de quatro empréstimos consignados. Após a liberação, e depois da nova diligência de bloqueio de valores na conta da devedora, esta reforça o pedido de liberação, alegando novamente a impenhorabilidade dos valores, pois a constrição teria potencial de comprometer sua sobrevivência digna. Entretanto, dessa vez juntou contracheque de 2023 (id 170614515 da origem), constando seis empréstimos e comprometimento de R$ 10.372,30 (dez mil, trezentos e setenta e dois reais e trinta centavos) de sua remuneração. Percebe-se que, em um primeiro momento, houve desbloqueio por impenhorabilidade das verbas remuneratórias, em 2022. Porém, em 2023 a devedora voluntariamente contraiu novos empréstimos, comprometendo ainda mais sua renda. Considerando tais fatos, percebe-se que a própria devedora coloca em dúvida sua alegação de comprometimento da subsistência, principalmente ao promover o próprio endividamento no decorrer do processo, e, portanto, ciente de seus débitos. Sua própria conduta vai de encontro à boa-fé objetiva exigida das partes nos processos judiciais, e admitir a impenhorabilidade nesses casos coloca em risco a efetividade da jurisdição. Nesse sentido, ainda que em circunstâncias fáticas diversas, há precedentes jurisprudenciais deste Tribunal em que não prospera a alegação de impenhorabilidade nos casos em que a própria parte devedora promove seu endividamento voluntário (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PARCELAS VENCIDAS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO POSTERIOR À PROPOSIÇÃO DA DEMANDA. NATUREZA TRANSITÓRIA DOS DECOTES. ESTADO DE MISERABILIDADE NÃO EVIDENCIADO. PENHORA ADEQUADA AOS LIMITES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O endividamento voluntário não é apto a afastar ou a minorar penhora determinada para o pagamento de crédito alimentar, notadamente quando demonstrado que as obrigações, consistentes em empréstimo pessoal e desconto decorrente de adiantamento salarial, foram contraídas posteriormente ao cumprimento de sentença do débito alimentar. (...) (Acórdão 1159320, 07176251020188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 1/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a parte agravante não colacionou evidências pelas quais não se poderia aguardar o julgamento colegiado do presente recurso. Não estão presentes, pois, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, de forma que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão originária. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator